Tribunal: TJDFT
Processo: 0702253-50.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-02-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador João Timóteo de Oliveira Órgão: Segunda Turma Criminal Classe: RECLAMAÇÃO No Processo: 0702253-50.2020.8.07.0000 Reclamante: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS Reclamado: JUÍZO DA TERCEIRA VARA CRIMINAL DE TAGUATINGA DECISÃO Trata-se de reclamação, com pedido de liminar, ajuizada pelo Ministério Público do Distrito Federal e Territórios em desfavor da decisão proferida pelo Juiz de Direito Substituto da Terceira Vara Criminal de Taguatinga que, após o fim da instrução criminal e a apresentação de alegações finais pelas partes, com os autos conclusos para sentença, converteu o feito em diligência, suspendendo o trâmite por seis meses, e determinou a intimação das vítimas para reiterar a representação (ID 55178142). Em suas razões, a Promotoria de Justiça relata que o disposto no art. 2o da Lei no 13964/2019 modificou o art. 171 do Código Penal e acrescentou o § 5o, o que tornou a ação penal pública condicionada a representação do ofendido. O Órgão Ministerial aduz que a lei criou condição para o exercício da ação penal, todavia, em seu tempo, já foi exercido o seu direito-dever de ação penal, de modo que não pode a nova lei modificar essa realidade, nos termos do art. 2o do Código Penal. Alega que representação para o exercício da ação penal pública condicionada não exige formalidades, especialmente a determinada pelo ato jurisdicional atacado, o qual exige que oficial de justiça intime as vítimas para reiterar a representação por meio de assinatura. Requer liminarmente a suspensão da decisão para restabelecer o andamento do processo. No mérito, postula que a reclamação seja julgada procedente para cassar a decisão de ID 55178142, a fim de que os autos retornem conclusos ao juiz para prolação de sentença. É o relatório. Decido. Nos termos do art. 235 do Regimento Interno do TJDFT, poderá ser atribuído efeito suspensivo à reclamação quando concorrerem a relevância dos fundamentos da interposição e o risco de dano irreparável ou de difícil reparação. Na hipótese dos autos, o Ministério Público não demonstrou, nesta fase, o alegado “grave prejuízo ao andamento do processo” (ID 140049595) consistente na mera intimação das vítimas para informar se desejam oferecer a representação, especialmente porque os autos já estão conclusos para sentença. Assim, da análise da decisão reclamada não se depreendem os requisitos necessários para a concessão da medida cautelar requerida, eis que ausentes o “fumus boni iuris” e o “periculum in mora”, razão pela qual indefiro o pedido liminar de suspensão da decisão de ID 55178142. Nos termos do art. 236 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios (RITJDFT), oficie-se o Juízo Reclamado comunicando da decisão deste Relator e para que preste informações no prazo de 5 (cinco) dias. Intime-se o acusado para que apresente resposta no prazo de 5 (cinco) dias, conforme art. 236, parágrafo único, do RITJDFT. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça, nos termos do artigo 237 do RITJDFT. Brasília, 19 de fevereiro de 2020. Desembargador JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA Relator